Tribunal: STF
Processo: AI 276352
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO: DEFICIÊNCIA DE TRASLADO,
POR FALTA DE PROVA DA TEMPESTIVIDADE DO R.E.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Como salientou a decisão agravada: "Não consta
do instrumento a cópia da certidão de publicação do acórdão
recorrido, não permitindo, assim, o exame da tempestividade
do Recurso Extraordinário (Súmula 288 do S.T.F.). Trata-se
de peça obrigatória, segundo entendimento firmado, em
situação similar, por ambas as Turmas da Corte (Agravos
Regimentais nºs. 149.722, 151.485, 1ª Turma e 167.567 e
158.870, 2ª Turma, todos julgados em 20.06.95)".
2.      E antes mesmo dos precedentes nela referidos,
outros havia de ambas as Turmas, no mesmo sentido: RTJ
131/1403, 132/1345, da 1a. Turma; e AGRAG nº 146.704, 2a.
T., 18.05.1993 - DJ 03.12.93.
3.              Depois deles, as Turmas vêm reiterando essa
orientação, em numerosíssimos julgados, nos quais têm sido
rejeitados os argumentos em contrário ora suscitados pela
agravante.
4.      Além disso, o Recurso de Revista não foi
admitido por razões meramente processuais, ou seja, por
falta de prequestionamento do tema constitucional na
instância regional, o que não envolve tema que possa ser
revisto por esta Corte, em Recurso Extraordinário (art. 102,
III, da C.F.).
5.      E é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais, como são as que regulam o cabimento do
Recurso de Revista, no processo trabalhista.
6.      Agravo improvido.